Tribunal: TJDFT
Processo: 0709974-27.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DESPROVIDA DE DÍVIDAS. RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS E DESPESAS ANTERIORES À ENTREGA. ADEQUAÇÕES EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS. VÍCIO PREEXISTENTE. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I, DO CPC. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu parcialmente a responsabilidade do alienante por débitos anteriores à transferência do estabelecimento educacional, incluindo encargos previdenciários, folhas de pagamento, contas de consumo e despesas para adequação às normas do Corpo de Bombeiros.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) responsabilidade do vendedor por débitos trabalhistas e previdenciários; (iii) imputação de despesas com obras exigidas pelo Corpo de Bombeiros; (iv) alegação de quitação contratual e enriquecimento sem causa.
III. Razões de decidir
3. A sentença enfrentou as questões essenciais, indicando fundamentos suficientes (art. 489 do CPC).
4. Comprovada a existência de vício estrutural anterior à transferência, impõe-se a responsabilidade do alienante pelas despesas de adequação às normas de segurança, ainda que a notificação tenha ocorrido após a entrega.
5. A cláusula contratual que prevê abatimento não afasta a obrigação, pois não há prova de quitação integral dos débitos.
6. A condenação observou a distribuição do ônus probatório (art. 373, I, CPC), afastando cobranças desprovidas de prova idônea e reconhecendo apenas valores comprovados.
7. Não configurado enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo
8. Apelação cível conhecida e não provida.